Tribunal: TJBA
Processo: 0000968-85.2012.8.05.0069
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000968-85.2012.8.05.0069

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALINE GOMES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ARTHUR JOSE GRANICH, OLIVERIO GOMES DE OLIVEIRA NETO, CAIA FONTANA, LUIZ COSTA DOS SANTOS NETO, RAWEINY BELARMINO, MARIANE REGINA CONEGLIAN registrado(a) civilmente como MARIANE REGINA CONEGLIAN, FABIO RODRIGUES CORREIA, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO, KARINE RODRIGUES MATTOS BESSA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
FABIO RODRIGUES CORREIA, ARTHUR JOSE GRANICH, CAIA FONTANA, LUIZ COSTA DOS SANTOS NETO, MARIANE REGINA CONEGLIAN registrado(a) civilmente como MARIANE REGINA CONEGLIAN, OLIVERIO GOMES DE OLIVEIRA NETO, RAWEINY BELARMINO, KARINE RODRIGUES MATTOS BESSA

MAF07

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. PROTOCOLO POSTAL APÓS O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DA EBCT. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar arguida nas contrarrazões e, no mérito, negou provimento ao recurso principal e ao recurso adesivo, mantendo sentença que reconheceu a intempestividade da contestação e decretou a revelia da instituição financeira.

2. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação de norma superveniente. Alega que, à época da prática do ato, vigorava o Provimento CGJ nº 16/2007, que não imporia limitação quanto ao horário do expediente para protocolo via EBCT. Invoca o art. 14, do CPC e o princípio do
tempus regit actum
. Requer efeitos infringentes para reconhecer a tempestividade da contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao apreciar a tempestividade da contestação apresentada por meio de protocolo postal, diante da alegada aplicação de norma superveniente e da invocação do princípio do
tempus regit actum
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC. Não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

5. O acórdão enfrentou de forma expressa a controvérsia sobre a tempestividade da contestação. Registrou que a postagem ocorreu após o horário de expediente da agência dos Correios, razão pela qual o protocolo foi considerado realizado no dia útil subsequente.

6. Não houve aplicação retroativa de norma processual. O reconhecimento da intempestividade decorreu do horário de funcionamento da própria EBCT, escolhido pela parte para a prática do ato.

7. A alegação de violação ao princípio do
tempus regit actum
revela inconformismo com a conclusão adotada. Não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

8. O prequestionamento ocorre quando a matéria é enfrentada no acórdão. A simples finalidade de provocar debate não autoriza o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia relativa à tempestividade de ato processual praticado por meio de protocolo postal. 2. A postagem realizada após o horário de expediente da agência da EBCT implica protocolo no dia útil subsequente, não configurando aplicação retroativa de norma processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 14.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000968-85.2012.8.05.0069
, em que figuram como
embargante o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

e como embargada
ALINE GOMES DE OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e não acolher os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator